Tribunal: STF
Processo: HC 144008
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Integrar organização criminosa e Abuso de poder econômico. Prisão preventiva. Incidência da Súmula 691 do STF.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    2. Situação concreta em que o decreto de prisão preventiva demonstra a periculosidade do agente. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar, com recomendação para que o Superior Tribunal de Justiça julgue o RHC nº 83.627/RJ o mais breve possível.